Tribunal: CARF
Processo: 11610.008902/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008902/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS RAMON GUERRAS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS. AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO DE IR PELA FONTE PAGADORA. TRIBUTAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado pela fonte pagadora o pagamento IRRF por ocasião do
pagamento de verbas decorrentes de ação trabalhista, é dever do contribuinte
oferecer tais rendimentos à tributação em sua declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008902/2010-11
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-53.426
– 7a Turma da DRJ/SP2, fls. 116 a 124.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2007, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 97 a 104, através da
qual foi exigida a importância de R$ 92.306,69, valor este relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, à Multa de Mora e aos juros de mora.
2. Foram promovidas, através do Auto de Infração, redução do total dos rendimentos
tributáveis para R$ 705.295,53, glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF de
R$ 138.033,24, glosa de dedução de Previdência Oficial de R$ 31.900,73 e glosa de
dedução de Previdência Privada e Fapi R$ 13.104,45.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento em
28/09/2010 (fl. 84), insurge-se contra o mesmo, conforme impugnação protoco1izada
em 27/10/2010, fls. 01 a 07, apresentando, em resumo, os seguintes argumentos:
3.1. foi declarado o valor de R$ 778.334,34, decorrente do montante de R$ 883.334,34,
referente a salários questionados na ação de indenização trabalhista, sendo que foi
deduzido, tão somente, os honorários advocatícios (doc. 09) no valor de R$ 105.000,00;
3.2. diz que, os valores de INSS e IRRF, R$ 31.900,73 e R$ 234.144,24,
respectivamente, foram devidamente declarados;
3.3. adicionalmente, dos valores tributados mencionados acima, também foram
declarados valores relativos: a) a 13° salário, R$ 63.065,06, que decorre do valor bruto
de R$ 68.289,18 deduzido não somente do INSS 13° salário no valor de R$ 5.224,12, e
b) os valores isentos de tributação montante de R$ 136.988,46, relativos a FGTS 40%,
indenização e aviso prévio, perfazendo no total, todos os valores supra mencionados, o
que consta do acordo trabalhista, ou seja, o valor líquido de R$ 800.000,00;
3.4. constou de sua DIRPF/2008, os valores a que tem direito como dedução, relativos à
aplicação de fundo de previdência privada, os quais não foram observados pela
fiscalização quando da confecção da Notificação de Lançamento, conforme
comprovante que anexa;
3.5. no que tange os rendimentos decorrentes de ação judicial, explica o impugnante
que, após o início da fase de execução dos valores devidos, no mês de dezembro de
2007 foi proposto acordo pela empresa AMBIENTE, o qual foi homologado na data de
19 de dezembro de 2007, para por fim ao processo trabalhista, conforme acordo em na
anexo;
3.6. na ocasião do referido acordo, os cálculos da indenização trabalhista, informando
valores a serem pagos a título de indenização, débitos fiscais e previdenciários, foram
apresentados pela empresa AMBIENTE, conforme cálculos preliminares em anexo;
3.7. os cálculos apresentados pela empresa AMBIENTE foram contestados pelo
Recorrente em virtude do disposto no acordo homologado, conforme aditamento;
3.8. conforme o acordo homologado, foi proposto pela empresa AMBIENTE o
pagamento do montante de R$ 800.000,00 líquido de quaisquer ônus, inclusive fiscais.
3.9. no que tange as divergências em sua DIRPF/2008, esclarece:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

3.9.1. os cálculos apresentados pela empresa AMBIENTE não estão de acordo com o
acordo homologado, além de estarem incorretos por si só;
3.9.2. a empresa AMBIENTE forneceu somente na data de 28/02/2008 o informe de
rendimentos para o impugnante o qual foi transcrito corretamente para a DIRPF/2008;
3.9.3. os DARFs apresentados pela empresa AMBIENTE estão preenchidos errado, pois
constam como período de apuração datas de fevereiro e março de 2008, quando o
acordo foi homologado em dezembro de 2007;
3.9.4. a empresa apresentou somente em 23/10/2010, mencionando corretamente os
valores referentes ao acordo judicial favorável ao recorrente;
3.10. "Portanto, não há divergência entre a DIRPF/08 do Recorrente, e a DIRF entregue
pela empresa AMBIENTE. As divergências decorrem tão somente da adoção de
procedimentos incorretos por parte da empresa AMBIENTE seja no cumprimento das
obrigações, ou seja, no recolhimento dos tributos que estão à menor."
3.11. Do Pedido:
3.11.1. que a presente Notificação de Lançamento padece de vício insanável, motivo
pelo qual deve ser declarada nula, resultando no consequente arquivamento do processo
administrativo e extinção do crédito tributário em causa;
3.11.2. caso não acatadas as preliminares, muito embora não tenha sido possível a
identificação da infração imputada ao ora impugnante, também no mérito não há
possibilidade de ser mantido o lançamento fiscal, quer por ter sido demonstrado que o
recorrente cumpriu com todas as obrigações a que lhe cabia, e quer porque inexiste
qualquer diferença positiva do tributo a ser paga (aliás, há imposto a restituir), ficando
prejudicada, portanto, a pretensa alegação da fiscalização nesse sentido;
3.11.3. requer a restituição do Imposto de Renda Retido pago a maior;
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.°
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Quando inequivocamente comprovado erro na Declaração de Ajuste Anual
elaborada pelo contribuinte, cabe retificar o valor dos rendimentos tributáveis
vinculado a uma das fontes, através de lançamento de ofício, ainda que para
reduzir o montante dos rendimentos tributáveis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis os valores retidos a título de Contribuição Previdenciária
Oficial, quando comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada,
somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual
(Fapi),
destinadas
a
custear
benefícios
complementares,
assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do participante,
em beneficio deste ou de seu dependente, fica limitada a 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto sobre
a renda devido na declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 131 a 139 , refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Às fls. 178 a 181, foi anexado o acordo homologado judicialmente que prevê o
pagamento dos encargos tributários à reclamada, no caso a empresa AMBIENTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Em 07 de março de 2018, às fls. 227 a 232, após a decisão ora em ataque, o
contribuinte solicita anexação ao processo do DARF comprovando o pagamento do saldo de
imposto a pagar, conforme a decisão de piso, porém, o comprovante de pagamento do DARF, se
encontra com informações de forma ilegível.
Às fls. 229, a empresa reclamada informa ao Juízo Trabalhista que fez o
pagamento dos tributos, conforme a decisão homologada.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar como única alegação,
a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos à fonte pagadora dos
valores procedentes da ação trabalhista movida pelo contribuinte junto à Justiça do Trabalho em
face da empresa AMBIENTE.
Com base em tal alegação, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação do débito fiscal, conforme a parte final de seu recurso, a
seguir transcrita:
21. Desta forma, a declaração de imposto de renda de pessoa física 2008/2007 do
Recorrente, ESTÁ PREENCHIDA CORRETAMENTE, pois está conforme (i) informe
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

de rendimentos (Doc. 09), (ii) a DIRF apresentada pela fonte pagadora (Doc. 11), e (iii)
o acordo judicial homologado e posterior aditamento (Doc. 05).
22. Não pode ser atribuída responsabilidade ao Recorrente de retenção e pagamento do
imposto de renda e de entrega de obrigações acessórias tal como a DIRF. O acordo
judicial homologado prevê o pagamento de valores líquidos de tributação. Para
corroborar nosso entendimento segue transcrita abaixo a seguinte solução de Consulta:
"MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°330 de 06 de Outubro de 2004 ASSUNTO: Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: Imposto de Renda. Acordo trabalhista. Incidência. Retenção. Comprovante.
Quando o acordo homologado perante a Justiça Trabalhista prevê os valores líquidos a
serem pagos e existem parcelas sujeitas à incidência do Imposto de Renda, a fonte
pagadora deve reajustar os referidos valores, para determinar os valores brutos
correspondentes. Esse reajuste e a existência de imposto a ser recolhido devem se
refletir no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte."
23. Se os valores não foram recolhidos devidamente, e dentro do prazo, e as obrigações
acessórias foram entregues em atraso a responsabilidade é da fonte pagadora.
24. Frise-se, ainda, que em nenhum momento o Recorrente negou-se a prestar as
devidas e corretas informações. Muito pelo contrário, o mesmo deseja ver sua situação
regularizada o mais breve possível.
25. Como se viu, portanto, o Recorrente cumpriu com todas as exigências estabelecidas
pela legislação vigente.
26. Assim, resta comprovado que o Recorrente cumpriu com todas as suas obrigações,
quando informou todos os valores conforme o acordo homologado. A empresa
AMBIENTE, entretanto, infringiu a todas as normas tributárias e está em dívida para
com a Receita Federal.
III — DO PEDIDO
27. Ante todo o acima exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em 02 de dezembro de 2020, esta turma de julgamento, ao analisar os argumentos
apresentados pelo recorrente, confrontados com os DARF’s anexados às fls. 232 e 233, observou
que os mesmos, além de informarem valores e períodos de apuração diferentes dos constantes
deste processo, apresentavam comprovantes de pagamentos de forma ilegível. Por conta disso,
ao julgar o recurso do contribuinte, considerou prudente converter o julgamento do processo em
diligência, a fim de que seja intimada a fonte pagadora para decompor a informação constante às
fls. 211, informando a que correspondem esses valores, e ainda, quando foram recolhidos,
fazendo o cotejo dos valores que dizem respeito ao processo judicial, além de comprovar o
respectivo recolhimento, para chegar o mais próximo possível ao valor do rendimento
efetivamente retido e recolhido.
Às folhas 259 a 260 é apresentada a informação pela unidade de origem, através
da equipe DERPF/SPO – Malha Fiscal PF, onde, além de apresentar comprovantes de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

recolhimentos pela fonte pagadora dos valores em questão, é informado que, smj, não seria
necessário intimar a fonte pagadora, em relação às informações constantes às fls. 211, pois, o
valor informado pela fonte pagadora como rendimentos tributáveis, serve apenas de parâmetro
para análise dos rendimentos declarados e/ou a lançar. No caso, o valor tributado efetivo seria o
resultante da análise dos documentos da ação judicial apresentados.
Veja-se a seguir, a transcrição da referida informação fiscal:
Voto
Da resolução - Necessidade de que a fonte pagadora desmembre os valores pagos e
apresente os comprovantes de retenção e recolhimento.
Analisando os argumentos apresentados pelo recorrente, confrontados com os DARF’s
anexados às fls. 232 e 233. observa-se que os mesmos, além de informarem valores e
períodos de apuração diferentes dos constantes deste processo, apresentam
comprovantes de pagamentos de forma ilegível. Por conta disso, entendo que seja mais
prudente a conversão do julgamento deste processo em diligência, a fim de que seja
intimada a fonte pagadora para decompor a informação constante às fls. 211.
informando a que correspondem esses valores, e ainda quando foram recolhidos,
fazendo o cotejo dos valores que dizem respeito ao processo judicial, além de
comprovar o respectivo recolhimento, para chegar o mais próximo possível ao valor do
rendimento efetivamente rendo e recolhido.
Para execução da diligência foi emitido o Registro de Procedimento Fiscal -
Diligência:08.1.96.00-2021-00738-4, em 11/06/2021.
Para atendimento às necessidades do CARF, smj, não vejo necessidade de intimar a
fonte pagadora, com relação as informações constante às fls. 211. Analisando
informações dos diversos sistemas da Receita Federal, verificamos,
Os valores de interesse da fiscalização, referente malha fiscal, são os seguintes:
Rendimentos tributáveis R$ 883.334,34, é valor citado pelo contribuinte em diversas
ocasiões ,como por exemplo às fls. 136.
18, O Recorrente informou cm sua declaração de imposto de renda de pessoa física,
exercício 2008. ano calendário 2007. que recebeu a quantia bruta de R$ 771334,34 de
AM AMBIENTE INDÚSTRIA \ COMÉRCIO LTDA. ("AMBIENTE"), sociedade
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 49.048 531/0001-43. referente exclusivamente a
indenização trabalhista.
19. Referido valor (R$ 778.334,34) decorre do montante de RS 883.334.34. referente a
salários questionados na ação de indenização trabalhista, deduzido tão somente os
honorários advocatícios (Doe. 08) no valor de RS 105.000,00. Os valores de INSS c
1RRF. RS 31.900.73 c RS 234.144,24. respectivamente, também foram devidamente
declarados.
O valor informado pela fonte pagadora como rendimentos tributáveis, serve apenas de
parâmetro para análise dos rendimentos declarados e/ou a lançar. O valor tributado
efetivo é o resultante da análise dos documentos da ação judicial apresentados.
Contribuição Previdenciária Oficial: R$ 31.900,73 - embora conste este valor no
informe de rendimentos. A princípio este valor foi glosado por falta de comprovação.
Posteriormente foi restabelecido parcialmente pela DRJ o valor de R$ 16.502,11, haja
visto recolhimento (fl. 258).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

Imposto de Renda Retido R$ 234.144,24: a Fonte Pagadora Ambiente Indústria e
Comércio de Móveis S/A CNPJ 49.048.531/0001-43, apresentou a DIRF (ano
calendário 2007 - fl. 256) , a que se refere o informe de rendimentos de fl. 211, no dia
23/10/2010 (após Notificação de Lançamento), mediante recolhimento da multa por
atraso - DIRF fl. 255. Registra-se que o DARF de fl.232 refere-se exclusivamente ao
recolhimento do IR retido do contribuinte Carlos Ramon - R$ 234.144,24 (Rendimentos
Tributáveis) e R$ 17.342,89 (13°. Salário) , ou seja, o IRRF informado na DJRF foi
integralmente recolhido através do DARF de fl. 254.
obs. DARFilegíveis fls. 232/233, estão devidamente recolhidos conforme comprovantes
de fls. 254/255.
É o que tinha a informar.
Por conta do exposto, no caso dos rendimentos tributáveis, considerando que o
principal objetivo da resolução seria a obtenção de cópias legíveis dos DARF’s comprovando o
pagamento dos valores retidos e também o desmembramento do pagamento da ação judicial
relacionados às parcelas indenizatórias e, que, neste último caso, a unidade de origem no
cumprimento da resolução, informa que os valores de interesse da fiscalização, referente à malha
fiscal, estão de acordo com o citado pelo contribuinte em diversas ocasiões e que o valor
informado pela fonte pagadora como rendimentos tributáveis servem apenas de parâmetro para
análise dos rendimentos declarados e/ou a lançar, entendo que assiste razão ao recorrente no
sentido da manutenção dos respectivos valores de rendimentos tributáveis, conforme declarados.
Ao se observar os cálculos de fl. 187 fica evidenciado a incorreção dos valores
considerados pela Fiscalização e pela Decisão recorrida para apurar o valor do tributo que
entenderam devido.
Contudo, os elementos constantes dos autos evidenciam que estes novos valores
se mostram compatíveis com aquelesdeclarados em DIRFapresentada pela fonte pagadora de
forma intempestiva, os quais foram comprovadamente recolhidos, tendo sido, inclusive, extinto o
débito pela apresentação da DIRF em atraso. Por sua vez, os valores informados originariamente
pelo contribuinte em sua DIRPF apresentam efetiva compatibilidade com os valores dos citados
nos novos cálculos e com a DIRF.
Assim, mostra-se equivocada a redução do rendimento declarado e, da mesma
forma, a glosa do IRRF e da Contribuição Previdenciária Oficial. Por outro lado, igualmente
improcedente os cálculos de proporcionalidade dos honorários advocatícios, do que se poderia
até justificar a manutenção parcial do lançamento, já que o contribuinte deduziu todo os R$
105.000,00, ao passo que parte deste montante corresponde ao valor recebido de rendimentos
isentos e, ainda, dos tributados exclusivamente na fonte.Não obstante, tal diferença irrelevante se
apresenta efetivamente compensada pela inclusão, pelo contribuinte, de valores isentos no campo
de rendimentos tributáveis.
Por fim, em relação à glosa da dedução de previdência privada, é certo que,
estando correto o rendimento declarado, a limitação da dedução de 12% em relação ao montante
do rendimento tributável bruto anual já é aplicado automaticamente pelo Programa da DIRPF,
razão pela qual deve ser considerada igualmente improcedente.
Por todo o exposto, considerando a verdade material e o fato de que não cabe a
este Conselho promover revisão de ofício de declaração, impõe-se considerar improcedente o
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

lançamento, devendo-se restabelecer integralmente a declaração de rendimentos originalmente
apresentada pelo recorrente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 272
DF CARF MF
Original